Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-43.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019. Receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Deixar de pagar ICMS devido por substituição tributária. Emissão de notas fiscais por sociedade empresária declarada inidônea. Inexistência de fato do estabelecimento comercial emissor. Multa. Caráter confiscatório. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. LE

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019. Receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Deixar de pagar ICMS devido por substituição tributária. Emissão de notas fiscais por sociedade empresária declarada inidônea. Inexistência de fato do estabelecimento comercial emissor. Multa. Caráter confiscatório. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. LE no 16.497/17 e DE no 62.761/17. –
1. Operações. Veracidade. Prova. A veracidade das operações se divide em dois aspectos: um, a existência da operação mercantil propriamente dita, isto é, a venda e compra e a entrega de determinada mercadoria; e outro, que a documentação fiscal descreva exatamente essa venda e compra. Embora demonstrada a existência da operação mercantil, a documentação fiscal não descreve exatamente o negócio entabulado. –
2. Operações. Irregularidades. Ciência da autuada. A empresa declarada inidônea já havia tido a inscrição estadual declarada suspensa quando da realização dos negócios jurídicos com a autora que, por sua vez, não trouxe aos autos documentos que comprovassem as tratativas com representante da empresa e o transporte dos produtos; ainda, não demonstrou cabalmente que os pagamentos foram realizados em favor da sociedade empresária tida por inidônea. Não há comprovação da boa-fé, exigida nos termos da Súmula STJ no 509. –
3. Multa administrativa. Caráter confiscatório. O STF pacificou o entendimento de que a vedação inserida no art. 150, IV da CF alcança a multa moratória e também a multa administrativa, mas sem definir o parâmetro admissível da sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o valor da operação, em especial quando a multa ultrapassa o valor do tributo, destoa da limitação ao poder de tributar. Assim, a multa não poderá ultrapassar o valor do tributo não recolhido, objeto de específica reprovação do Supremo Tribunal Federal. –
4. Juros de mora. LE no 13.918/09. A taxa de juros de mora deve se amoldar ao decidido no incidente de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, não podendo exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que no momento é taxa Selic, a teor do art. 13 da LF no 9.065/95. No caso, o AIIPM no 4.125.336-0 em 4-7-2019, já na vigência da LE no 16.497 de 18-7-2019, que alterou o art. 96 da LE no 6.374/89, passando a prever que "a taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". Por sua vez, o DE no 62.761 de 4-8-2017, que regulamentou a matéria, reproduziu o disposto no art. 96, § 1o, I da LE no 6.374/89, com redação dada pela LE no 16.497/17, prevendo a vigência do dispositivo a partir de 1-11-2017 (art. 7o). A autora não impugnou a aplicação da LE no 16.497/2017 e do DE no 62.761/2107, nem há demonstração contábil da aplicação de juros moratórios inconstitucionais. – Procedência. Recurso do Estado provido, limitada a multa ao valor do tributo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004212-43.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado POLIPOX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no AC-23.817/20
Apelação no 1005351-73.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Irmãos Marafão Ltda.
Origem: 3a Vara (Jaboticabal) Proc. no 1005351-73.2019
Juiz: Carlos Eduardo Montes Netto

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM no 4.125.336-0 de
4-7-2019. Receber mercadorias desacompanhadas de
documentação fiscal idônea. Deixar de pagar ICMS devido
por substituição tributária. Emissão de notas fiscais por
sociedade empresária declarada inidônea. Inexistência de
fato do estabelecimento comercial emissor. Multa. Caráter
confiscatório. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no
13.918/09. LE no 16.497/17 e DE no 62.761/17.
1. Operações. Veracidade. Prova. A veracidade das
operações se divide em dois aspectos: um, a existência da
operação mercantil propriamente dita, isto é, a venda e
compra e a entrega de determinada mercadoria; e outro, que
a documentação fiscal descreva exatamente essa venda e
compra. Embora demonstrada a existência da operação
mercantil, a documentação fiscal não descreve exatamente o
negócio entabulado.
2. Operações. Irregularidades. Ciência da autuada. A
empresa declarada inidônea já havia tido a inscrição
estadual declarada suspensa quando da realização dos
negócios jurídicos com a autora que, por sua vez, não trouxe
aos autos documentos que comprovassem as tratativas com
representante da empresa e o transporte dos produtos; ainda,
não demonstrou cabalmente que os pagamentos foram
realizados em favor da sociedade empresária tida por
inidônea. Não há comprovação da boa-fé, exigida nos
termos da Súmula STJ no 509.
3. Multa administrativa. Caráter confiscatório. O STF
pacificou o entendimento de que a vedação inserida no art.
150, IV da CF alcança a multa moratória e também a multa
administrativa, mas sem definir o parâmetro admissível da
sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o valor da
operação, em especial quando a multa ultrapassa o valor do
tributo, destoa da limitação ao poder de tributar. Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
3
multa não poderá ultrapassar o valor do tributo não
recolhido, objeto de específica reprovação do Supremo
Tribunal Federal.
4. Juros de mora. LE no 13.918/09. A taxa de juros de mora
deve se amoldar ao decidido no incidente de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão
Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, não
podendo exceder aquela utilizada pela União para os
mesmos fins, que no momento é taxa Selic, a teor do art. 13
da LF no 9.065/95. No caso, o AIIPM no 4.125.336-0 em
4-7-2019, já na vigência da LE no 16.497 de 18-7-2019, que
alterou o art. 96 da LE no 6.374/89, passando a prever que
“a taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”. Por
sua vez, o DE no 62.761 de 4-8-2017, que regulamentou a
matéria, reproduziu o disposto no art. 96, § 1o, I da LE no
6.374/89, com redação dada pela LE no 16.497/17, prevendo
a vigência do dispositivo a partir de 1-11-2017 (art. 7o). A
autora não impugnou a aplicação da LE no 16.497/2017 e do
DE no 62.761/2107, nem há demonstração contábil da
aplicação
de
juros
moratórios
inconstitucionais.

Procedência. Recurso do Estado provido, limitada a multa
ao valor do tributo.
1.
A sentença de fls. 743/746 confirmou a tutela de
urgência e julgou procedente a ação para reconhecer a nulidade do AIIPM
no 4.125.336-0 de 4-7-2019; em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o Estado (fls. 750/758); diz que não foram
apresentados elementos comprobatórios de que os negócios efetivamente
ocorreram; na fase administrativa, após as informações prestadas pelo
contribuinte em atendimento à notificação no 000020590/2019, a
Secretaria Fazenda, DRT 06-Ribeirão Preto, anotou que as operações que se
deram entre dezembro de 2014 a março de 2015 foram concretizadas
quando a inscrição estadual da emitente ARC Industria de Alimentos Eireli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
4
já se encontrava bloqueada junto ao cadastro do fisco estadual; foi
constatada a inexistência do estabelecimento do suposto fornecedor,
conforme demonstrativo de não localização elaborado em 9-6-2014, sendo
tal situação refletida na ficha cadastral do contribuinte; não há nas
DANFEs indicações de dados dos transportes das mercadorias, sendo que a
autuada esclareceu que o transporte teria sido efetuado pela emitente,
contradizendo o que indicava os documentos fiscais apresentados; há
indicação de terceiros beneficiários dos pagamentos e transporte
clandestino, o que confirma a operação de sonegação fiscal; as diligências
da fiscalização indicadas na contestação descrevem a simulação da
empresa ARC. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
custas.
Contrarrazões às fls. 763/780.

É o relatório.
2.
Fatos. Em 4-7-2019 a autora IRMÃOS MARAFÃO
LTDA. foi autuada por (i) receber mercadorias tributadas a título de compra
no valor de R$-204.336,00, desacompanhadas de documentos fiscais
hábeis, em desacordo com o § 1o, item 4 do art. 59 do RICMS, uma vez que
os documentos que acobertaram as operações, com emissão atribuída à
ARC Industria de Alimentos Eireli, foram considerados inidôneos, em razão
da constatação da inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a
inscrição estadual, infringindo os art. 203 e 28 do RICMS/00 (item I); e (ii)
por ter deixado de pagar o ICMS devido por substituição tributária no
montante total de R$-4.943,29, nos períodos e pelos valores indicados no
demonstrativo Anexo I, na condição de contribuinte substituído
responsável supletivamente pela liquidação do crédito tributário, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
5
termos do art. 66-C da LF no 6374/89, face ao recebimento de mercadorias
tributadas para posterior revenda e sujeitas ao Regime de Substituição
Tributária-ST, leite “longa vida” (UHT “Ultra High Temperature”), nos
termos do item “3”, alínea “f”, do § 1o do art. 313-W do RICMS/00, sendo
que tais operações foram acobertadas por notas fiscais eletrônicas inábeis,
uma vez que não atendiam ao previsto no § 1o, item 4 do art. 59 do
RICMS/00, sendo consideradas desacompanhadas de documentos fiscais
as operações acobertadas por tais documentos, nos termos no art. 184, I do
RICMS/00; os documentos fiscais eletrônicos emitidos em nome ARC
Industria de Alimentos Eireli foram considerando inidôneos, pois
constatada inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a
inscrição estadual, conforme apurado no PA SF 1000708-448015/2018,
infringindo os art. 115, XIII c. c. art. 203 e art. 267, II, 'b' do RICMS/00
(item II). O AIIPM no 4.125.336-0 foi lavrado no valor total de
R$-187.726,52, sendo R$-41.723,77 de imposto, R$-24.528,75 de juros de
mora e R$-121.474,00 de multa (fls. 51/54); o auto de infração foi julgado
procedente pela Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas (fls.
150/156), exaurida a discussão na via administrativa por tratar-se de valor
discutido inferior a 20.000 UFESPs (fls. 5).
3.
Boa-fé. Ainda que os documentos fiscais emitidos
pela sociedade empresária vendedora sejam declarados inidôneos após a
realização das operações comerciais, a jurisprudência tem considerado o
adquirente como terceiro de boa-fé se demonstrada a veracidade da venda e
compra, hipótese em que inclusive permitido o aproveitamento do crédito
de ICMS, se o caso. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ. 1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
6
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008;
REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp
246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005;
REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco
Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999;
REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998). 2. A
responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção
da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao
Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o
qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (norma aplicável, 'in
casu', ao alienante). 3. 'In casu', o Tribunal de origem consignou que: “(...)
os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a
realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas
inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS
devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162).
No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f.
163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o
fisco e entende o Conselho de Contribuintes.” 4. A boa-fé do adquirente em
relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio
jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima
o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da Súmula 7/STJ não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
7
incide à espécie, uma vez que a insurgência especial fazendária reside na
tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das
notas fiscais opera efeitos 'ex tunc', o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008 (Estado de Minas Gerais v. Asa Distribuidora e
Representações Comerciais Ltda., REsp no 1.148.444-MG, 1a Seção,
14-4-2010, Rel. Luiz Fux, v.u.).
Nesse sentido também é a Súmula STJ no 509,
segundo a qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda”; admite-se a anulação da
autuação caso demonstrada a efetiva realização das operações de venda e
compra, sendo da autora o ônus da prova.
5.
Operações. Veracidade. Prova. A veracidade da
compra e venda se divide em dois aspectos: um, a existência da operação
mercantil, isto é, a venda e compra e a entrega de determinada mercadoria;
e outro, que a documentação fiscal descreva exatamente essa venda e
compra.
O primeiro aspecto é entrevisto nos autos. A
autuação envolve seis notas fiscais, todas emitidas pela ARC Indústria de
Alimentos Ltda.: (a) NF no 919 e 920, ambas emitidas em 17-12-2014, que
acobertaram a compra de leite UHT pelos valores de R$-1.238,25 e
R$-39.909,69, sendo que a primeira referia-se a remessa de mercadoria em
bonificação (fls. 59/60); (b) NF no 960, emitida em 26-12-2014, que
acobertou a compra de leite UHT pelo valor de R$-39.820,58 (fls. 61); (c) NF
no 1.073, emitida em 23-01-2015, que acobertou a compra de leite UHT
pelo valor de R$-39.289,64 (fls. 62); (d) NF no 1.119, emitida em 2-2-2015,
que acobertou a compra de leite UHT no valor de R$-42.563,76; (e) NF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
8
1.261, emitida em 3-3-2015 que acobertou a compra de leite UHT no valor
de R$-46.457,35 (fls. 64). A existência dos negócios propriamente ditos, isto
é, as vendas e compras de leites UHT, está suficientemente demonstrada
nos autos: há comprovação da realização dos pagamentos (fls. 72/75, 78,
82, 92/94, 98, 102, 112, 115, 121/122) e a entrada das mercadorias em
seu estabelecimento comercial por meio de consulta ao lançamento de
estoque e registro de entradas, embora juntado apenas ao que se refere ao
período de 1-12-2014 a 31-1-2015 (fls. 70, 87, 106, 119, 126, 129,
136/137, 145/146).
O segundo aspecto é mais delicado e exige
análise cuidadosa. A boa-fé capaz de afastar a autuação não se prova
apenas pela consulta ao cadastro no SINTEGRA (fls. 159) e pelo fato da
empresa emitente estar autorizada a emitir nota fiscal, tampouco pela
existência da operação mercantil; decorre da comprovação de que a
operação ocorreu nos exatos termos em que escriturada e, em assim não
sendo, que a autuada desconhecia ou não tinha condições de conhecer as
irregularidades que permeavam a fornecedora, nem concorreu de alguma
forma para que a operação irregular se concretizasse. Anoto, a este
respeito, que a autuação foi lavrada em razão (i) do recebimento de
mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, eis que as notas
fiscais emitidas para acobertar as operações foram declaradas inidôneas,
pois a emitente é empresa cuja inscrição estadual teve a declaração de
nulidade publicada em 31-10-2018 (fls. 359), e (ii) do não recolhimento do
imposto na operação de substituição tributária, de mercadorias advindas
da mesma empresa tida por simulada; ou seja, a comprovação da entrada
das mercadorias no estabelecimento da autora, por si só, é incapaz de
ensejar a anulação do auto de infração, pois outros foram os motivos da
autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
9
6.
Operações. Irregularidades. Ciência da autuada.
Em 9-6-2014, a Equipe 23 da Delegacia Regional Tributária de Sorocaba
DRT/4, ao cumprir diligência determinada em razão da existência de
indícios de possível emissão de notas fiscais irregulares, constatou que a
empresa ARC Indústria de Alimentos Ltda ME não se encontrava em
atividades no local declarado, havendo apenas uma grande área de
terraplenada cercada e sem qualquer construção; a situação cadastral foi
bloqueada preventivamente, com a situação cadastral considerada
'suspensa' (fls. 294/295, 316); nova diligência realizada em 6-1-2016
constatou haver a construção de um galpão em andamento (fls. 304); outra
foi realizada em 12-1-2018, na qual se verificou que a obra estava parada e
não havia pessoas no local (fls. 305/306); em 17-4-2018, conforme
informações de vizinhos, apurou-se que nunca alguma empresa havia
exercido atividades naquele local (fls. 314); o estabelecimento foi
considerado inexistente a partir de 26-11-2013 e em 5-6-2018, foi
determinada a cassação da eficácia da inscrição estadual da ARC (fls. 316,
319).
De acordo com as investigações do Fisco, as
operações que ocorreram no período de dezembro de 2014 a março de 2015
referem-se à época em que a inscrição estadual da empresa emitente ARC
Industria de Alimentos Eireli já se encontrava bloqueada (fls. 300/301);
constam nas notas fiscais que os serviços de transportes ocorriam por
conta do destinatário, não havendo qualquer detalhes sobre o transporte
em si nos documentos (fls. 59/64); no entanto, a autuada afirmou que o
transporte foi efetuado pelo emitente por meio de veículo próprio (fls. 66,
item 1.3), havendo contradição nas informações. Instada a esclarecer as
circunstâncias que permearam os negócios, a autora pouco fez; afirmou ter
negociado com Marcelo Fernando Lopes, representante da empresa
fornecedora, via telefone e que, “(...) o Sr. Marcelo representa outras
empresas que são nossos fornecedores ao longo de vários anos. Por ser
uma pessoa que gozava de nossa confiança, não documentamos a
negociação por escrito” (fls. 66). Assim, não trouxe aos autos um único
documento capaz de comprovar as tratativas, como e-mail, fax ou carta. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
10
fim, anota-se que os boletos bancários foram pagos a cedentes pessoas
jurídicas diversas, apenas constando a empresa ARC como sacador avalista
(fls. 72/73, 92/94, 121). Em suma, não há comprovação suficiente de que
os leites UHT foram de fato vendidos pela emissora das notas fiscais.
7.
A
autora
tinha
condições
de
saber
das
irregularidades que envolveram as operações comerciais objeto destes
autos, mas não foi minimamente diligente, como se depreende da forma
como a negociação foi realizada, apenas com a consulta do empresa no
SINTEGRA e sem qualquer documentação das tratativas das operações;
acresce, como acima observado, que há divergência de informações quanto
à forma de realização do transporte, se realizado por conta de destinatária
ou pela própria empresa emitente. Não se trata de fiscalizar o outro
contribuinte, mas de tomar as cautelas necessárias em qualquer
negociação para legitimidade do próprio negócio jurídico. A prova dos autos
não permite concluir pela boa-fé da autora, nem lhe aplicar o entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.148.444-MG e na Súmula STJ no 509. Neste cenário, a manutenção da
autuação é medida de rigor.
Mantida a higidez da autuação, resta analisar as
demais alegações da autora: (i) de que a multa aplicada pelo fisco possui
natureza confiscatória; e (ii) necessidade de limitação dos juros legais à
Taxa Selic.
8.
Multa administrativa. Caráter confiscatório. A
autuação indica as origens e valores do tributo, os enquadramentos legais e
acréscimos incidentes; a forma de cálculo e a data da incidência dos
acréscimos constam da lei, indicada com detalhes no auto de infração. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
11
multas aplicadas nos itens I e II possuem previsão legal (art. 85, III, 'a' e
art. 85, I, 'l' da LE no 6.374/1989) e equivalem a 35% do valor indicado no
documento como o da operação ou prestação (item I) e a 100% do valor
atualizado do imposto (item II).
O Supremo Tribunal Federal vem entendendo
que o art. 150, VI da CF, que veda a utilização do tributo com efeito
confiscatório, limita as multas moratórias e punitivas e que são
inconstitucionais as multas fixadas em índice superior a 200% do valor do
tributo devido (HSBC Bank Brasil S/A v. Município de Tubarão, 2o AgRg no
AI no 830.300-SC, STF, 1a Turma, 6-12-2011, Rel. Luiz Fux), superior a
100% ou mais do valor do tributo (Estado do Rio Grande do Sul v. Staff
Veículos e Autopeças Ltda., AgRg no RE no 657.372-RS, STF, 2a Turma,
28-5-2013, Rel. Ricardo Lewandowski), ou que superem o valor do próprio
tributo (Estado de Goiás v. Comercial de Alimentos Malagoni Ltda., AgRg no
RE no 754.554-GO, STF, 2a Turma, 22-10-2013, Rel. Celso de Melo, multa
de 25% do valor da operação). Aqui, a multa incidente em relação aos
subitens 1.1 a 1.4 do AIIPM no 4.125.336-0 implica exação superior àquela
permitida pela norma constitucional, nos termos em que interpretada pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende da própria autuação: o
tributo originalmente exigido é de históricos R$-36.780,48, a passo que a
multa é de R$-113.661, 41 (fls. 55, 175).
A redução da multa referente aos subitens 1.1 a
1.4 do AIIPM no 4.125.336-0 é medida necessária. O excesso não está no
percentual, anotado que a espécie cuida de multa punitiva a merecer uma
resposta rigorosa do legislador, mas no excesso que decorre da base de
cálculo utilizada; é o caso de esclarecer que a multa não poderá ultrapassar
o valor do tributo devido, assim reduzindo as sanções ao que o STF
permite. Quanto aos subitens 2.1 a 2.4 do AIIPM no 4.125.336-0, não há o
que rever; a multa já incide em 100% sobre o valor atualizado o tributo,
conforme fundamentação legal, não havendo que se alegar efeito
confiscatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
12
9.
Juros de mora. LE no 13.918/09. A questão
envolvendo os juros moratórios foi apreciada pelo Órgão Especial deste
Tribunal
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, que
julgou inconstitucional os art. 85 e 96 da LE no 6.374/89, com a redação
dada pela LE no 13.918/09:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado
o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária
dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e
ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE no 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso" - Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a
ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
13
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação
dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público
para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de
outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento
parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial
da arguição.
A taxa de juros de mora deve se amoldar ao
decidido
no
incidente
de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, não podendo exceder aquela utilizada pela
União para os mesmos fins, que no momento é taxa Selic, a teor do art. 13
da LF no 9.065/95.
No caso, o AIIPM no 4.125.336-0 em 4-7-2019, já
na vigência da LE no 16.497 de 18-7-2019, que alterou o art. 96 da LE no
6.374/89, passando a prever que “a taxa de juros de mora é equivalente: 1.
por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”. Por sua vez, o DE
no 62.761 de 4-8-2017, que regulamentou a matéria, reproduziu o disposto
no art. 96, § 1o, I da LE no 6.374/89, com redação dada pela LE no
16.497/2017, prevendo a vigência do dispositivo a partir de 1-11-2017 (art.
7o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004212-43.2019.8.26.0079 -Voto no
14
Ainda que não conste expressamente no item 4
do Auto de Infração a observância da LE no 14.497/07 (fls. 54), o Estado
tem aplicado o disposto na nova redação conferida ao art. 96 da LE no
6.374/89; a autora não impugnou a aplicação da LE no 16.497/2017 e do
DE no 62.761/2107, nem há demonstração contábil da aplicação de juros
moratórios inconstitucionais. O pleito subsidiário improcede.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para manter hígido o AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019; e, prosseguindo-
se no julgamento em relação à multa, em relação aos subitens 1.1.a 1.4,
determinar sua limitação ao valor do tributo. Em razão da sucumbência
recíproca, condeno as partes no pagamento das custas e despesas
processuais em proporção; o Estado no pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos
termos do art. 85, § 3o, I do CPC; e a autora no pagamento dos honorários
advocatícios fixados nos percentuais mínimos dos incisos I e II do § 3o do
art. 85 do CPC incidente sobre a diferença entre o proveito econômico
pretendido e o efetivamente obtido.
TORRES DE CARVALHO
Relator